Tribunal: TJDFT
Processo: 0700826-81.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700826-81.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADIMA DOMINGUES DA ROSA, ANDREIA PEREIRA DE MACEDO, POLIANA LEONARDO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DESPACHO Por ausência de qualquer defeito intrínseco (contradição, omissão, dúvida ou obscuridade) na decisão ora revista, não há como se deferir a concessão dos pretendidos efeitos infringentes aos embargos declaratórios, quais sejam, a redistribuição do agravo de instrumento (após o indeferimento da medida liminar) ao gabinete do e. Juiz JOÃO LUIS FISCHER DIAS, da 2a Turma Recursal. No mais, o argumento de se "evitar decisões conflitantes" poderia ter perdido seu fundamento, dada a notícia em 16.6.2020, por parte do DISTRITO FEDERAL, nos autos do agravo interno n. 0700781-77, de que o e. Magistrado teria adotado outro entendimento jurídico. Rejeito os embargos declaratórios. Intimem-se as partes. Comunique-se o douto Juízo de origem. Brasília/DF, 18 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito